Tribunal: TJES
Processo: 5001494-20.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001494-20.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DEUZODINO ROSA ALVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O
EM
A
PELAÇÃO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A tese assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em 10/2023 ao apreciar o tema 1132, no bojo do Recurso Especial nº 1951888, privilegia o envio da notificação, independentemente de comprovação de recebimento pelo destinatário. O caso vertente, porém, apresenta peculiaridade que o distingue, a começar pela inexistência de dúvida quanto ao endereço do contrato efetivamente corresponder àquele em que pode o devedor ser encontrado, já que nele cumprido o mandado citatório.

2. O tratamento conferido pelos Correios à correspondência referente à notificação extrajudicial encerrou, em verdade, ausência de tentativa de entrega, cujo resultado prático é o mesmo da ausência de envio, qual seja, ausência de cientificação do destinatário por motivo alheio a sua esfera de influência. Equiparar, por exemplo, situações de endereço insuficiente e destinatário ausente à hipótese “não procurado” seria malferir, seja na perspectiva ontológica, ou na teleológica, a regra que exige a notificação e a eleva à condição de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

3.
Recurso
de agravo interno
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001494-20.2022.8.08.0008

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: DEUZODINO ROSA ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de agravo interno manejado em razão do
decisum
id nº 7896713, que conheceu e negou provimento ao apelo antes interposto, mantendo a sentença id nº 7868683/7868691, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Nas razões recursais (id nº 8075777), aduziu-se que “comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato”, o que estaria amparado pelo entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no enfrentamento do tema 1132.

Pois bem. Como outrora destacado, a presente ação de busca e apreensão tem lastro em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e foi precedida pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, constando, porém, do aviso de recebimento a informação sobre devolução justificada por “endereço insuficiente” e “área não atendida para entrega domiciliar” (id nº 7868655).

Apreendido o bem e citado o réu, apresentou contestação abordando diversas questões, realizando o depósito parcial do débito e questionando a regularidade da notificação que subsidiou a propositura.

Seguiu-se a apresentação de réplica pela instituição bancária e posterior manifestação do devedor, acompanhada de cópia de fatura de energia elétrica com apontamento de endereço idêntico ao informado no contrato (id nº 7868679).

Em id nº 7868680 consta certidão acerca do
cumprimento do mandado citatório no endereço do contrato
e em id nº 7868682 nova guia de depósito bancário realizado pelo consumidor.

Sobreveio, ao depois, o comando sentencial, o qual não entendo merecer reparo.

Não se desconhece o teor da tese assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
em 10/2023
ao apreciar o tema 1132, no bojo do Recurso Especial nº 1951888
("em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"), que, assim como a norma inserta no §7º, do artigo 8º-B do Decreto-Lei nº 911/1969, privilegia o envio da notificação, independentemente de comprovação de recebimento pelo destinatário.

O caso vertente, porém, apresenta peculiaridade que o distingue
,
a começar pela inexistência de
dúvida quanto
ao endereço do contrato efetivamente corresponder àquele em que pode o devedor ser encontrado
(Rua Sebastião Araújo, s/n, Vargem Alegre, Barra de São Francisco/ES, CEP: 29800-000)
.

O tratamento conferido pelos Correios à correspondência em questão encerrou, em verdade, ausência de tentativa de entrega, cujo resultado prático é o mesmo da ausência de envio, qual seja, ausência de cientificação do destinatário por motivo alheio a sua esfera de influência.

Equiparar, por exemplo, situações de endereço insuficiente e destinatário ausente à hipótese “não procurado” seria, em meu entender, malferir, seja na perspectiva ontológica, ou na teleológica, a regra que exige a notificação e a eleva à condição de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, raciocínio similar ao exposto pelo STJ quando pouco antes, no mesmo ano de 2023, restringiu a utilização da notificação por edital para constituição do devedor em mora para os casos em que esgotadas todas as possibilidades de sua localização (AgInt no AREsp n. 2.151.307/GO, publicado em 19/5/2023), declinando orientação no seguinte sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO ‘NÃO PROCURADO’. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
.
4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, publicado em 16/3/2023).

No sentido da não comprovação da constituição em mora em casos como o presente, destaco:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO PROCURADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Facultado à parte autora emendar a inicial, esta não atendeu o comando judicial, resta devido o indeferimento da inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Importante registrar que, em recente decisão, o c. STJ fixou tese de que, para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1951.662- RS, REsp 1.951.888-RS). 3. Embora a notificação extrajudicial não precise ser recebida pessoalmente pelo devedor, deve, ao menos, ter sido efetivamente entregue no endereço constante do contrato,
não podendo ser considerada como comprovante da mora do devedor a notificação que é devolvida pelos Correios com a observação “não procurado”
. 4. Apelação conhecida e não provida” (TJDFT, APELAÇÃO CÍVEL 0703974-09.2022.8.07.0019, publicado em 11/03/2024).

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do agravo in
terno
aviado, negando-lhe, porém, provimento
para, em suma, ratificar o comando sentencial.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.